Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-53.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Recurso manifestamente protelatório – Interposição de apelação contra matérias há muito preclusas – Art. 80, inc. VII, do CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000666-53.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado VANDIR ANDREOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-53.2016.8.26.0218 - Guararapes 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: VANDIR ANDREOLI
VOTO no 148.522
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente
decididas, sem interposição de recurso Apelo em que se
apresentam
nas
razões
recursais
as
mesmas
matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Ocorrência

Recurso
manifestamente protelatório
Interposição de apelação contra
matérias há muito preclusas Art. 80, inc. VII, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, estar insuficientemente fundamentada a
decisão recorrida; ilegitimidade de parte ativa; e necessidade de prévia liquidação. No
mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação
realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de
1989, estarem prescrito e serem devidos até o final da contratação; excesso de execução;
correção monetária pelos índices da tabela prática; e descabimento da condenação ao
pagamento de honorários. Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais o
faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram apreciadas na forma
da decisão de fls. 142/151, decisão esta, aliás, da qual não foi interposto recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-53.2016.8.26.0218 - Guararapes 3/3
Extinto o processo, vem, então, o recorrente se insurgir, contra a
determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 226/227), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
decidida, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária nos termos do § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil, porquanto não foram arbitrados honorários para serem
majorados.
Outrossim, verifica-se que a conduta do recorrente vem a configurar
litigância de má-fé, pois, como acima nesta decisão destacado, sobre o tema abordado no
recurso já se operou preclusão, circunstância em relação à qual não há como sustentar o
apelante desconhecer ou ignorar.
Deste modo, caracterizado com a interposição do apelo abuso do direito de
recorrer, como também recurso que tem intuito manifestamente protelatório, na dicção do
inc. VII, do art. 80, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, fica o executado aqui
condenado ao pagamento de multa nos termos do art. 81, do mesmo Códex antes
mencionado, no montante equivalente a 9,99% do valor corrigido da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator